Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-55.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DETECÇÃO. CORREÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
1. O acórdão apresentou omissão ao não esclarecer que, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deferidos em favor da recorrente, as custas e os honorários advocatícios ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. O deferimento da benesse não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários, conforme previsão do art. 99, § 2o, do CPC.
3. Embargos de declaração providos.